Tribunal: TJMT
Processo: 0015959-17.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015959-17.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL ROSA DE SOUZA - CPF: 079.509.931-20 (APELANTE), AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), LENIR COELHO - CPF: 420.399.081-53 (APELADO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO), MARIANE GOMES DE MORAES - CPF: 014.260.141-12 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DOS SANTOS (APELADO), OLIMPIA DA SILVA ALENCAR (APELADO), FABIANA ALENCAR DA SILVA (APELADO), OSMAR GALVAO (APELADO), REUMAR ALVES DE JESUS (APELADO), VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR (APELADO), GLAUCIANNY DA SILVA ARAUJO MELO - CPF: 673.192.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

MANOEL ROSA DE SOUZA

APELADO(s):

VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR

APELADO(s):

OLÍMPIA DA SILVA ALENCAR

APELADO(s):

FABIANA DA SILVA ALENCAR

APELADO(s):

OSMAR GALVÃO DE ALENCAR

APELADO(s):

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS

APELADO(s):

REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – PROVA ORAL - EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DO AUTOR E ESBULHO POR PARTE DO RÉU – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO E PLANTAÇÃO TEMPORÁRIA NO TERRENO – IRRELEVÂNCIA – DELIMITAÇÃO DOS LOTES DOS POSSUIDORES EM PROVA PERICIAL EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS MOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DE CHACAREIROS – SUFICIÊNCIA – DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

1. Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora e o posterior esbulho perpetrado pela parte requerida, deve ser reformada a sentença a fim de se julgar procedente o pedido de reintegração da posse.

2. A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventual ausência de exploração econômica não impede a proteção possessória, sobretudo quando a defesa da parte requerida se funda na suposta aquisição controversa do imóvel, diante das dúvidas sobre a titularidade do alienante.

3. O abandono, que determina a perda da posse, requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização a mera ausência de edificação no lote rural ou a implementação de plantações, tampouco a não utilização temporária do bem.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MANOEL ROSA DE SOUZA

APELADO(s):

VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR

APELADO(s):

OLÍMPIA DA SILVA ALENCAR

APELADO(s):

FABIANA DA SILVA ALENCAR

APELADO(s):

OSMAR GALVÃO DE ALENCAR

APELADO(s):

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS

APELADO(s):

REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL ROSA DE SOUZA
contra a sentença (IDs. n. 131565704 - Pág. 25 a n. 131565705 - Pág. 1) proferida nos autos da
Ação de Reintegração de posse
n. 0015959-17.2014.8.11.0041 ajuizada em face de
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR E OUTRO(S)
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Afirma em razões recursais de ID. n. 131565711 - Pág. 38/57 que sua posse sobre o lote/chácara n.
97
da Rua “D”, sem quadra definida, situada no local denominado
Recanto das Siriemas
, com área
de 2.888ha e com perímetro de 778.28 m devidamente demarcada,
teve início em 1997, quando, juntamente com outras 300 (trezentas) pessoas, a adquiriu através da associação de chacareiros.

Assevera que o exercício da posse sobre a referida área se
caracterizou inicialmente pela construção de uma casa de madeira de 6m X 4m, onde passou a residir com sua família, sendo que no ano de 2013 firmou um contrato de venda de cascalho e pedrisco que foram retirados na área, mediante licença das autoridades competentes, conforme contrato que

de fls. 49/50, de modo que sua posse se
manteve de forma mansa e pacífica até o início do ano de 2014, quando da chegada do primeiro requerido,
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
.

Narra que no início de 2014 essa posse foi molestada pelo apelado
VALMIR
, que adentrou clandestinamente em parte do lote, violando as divisas e marcações da área do apelante através de um trator, e, apesar de abandonar o local invadido por algum tempo, tornou a invadi-lo sem ser percebido inicialmente pelo autor.

Anota que, posteriormente, o autor tomou conhecimento de que apelante que o primeiro apelado
VALMIR
passou a contar com a ajuda do também apelado Sr.
MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS
que, em união de esforços com
EDINEI MENDES FERRACINI
– suposto vendedor da área – passaram a ameaçar o apelante com o objetivo de forçá-lo a sair da área, destruindo sua casa com todos os pertences.

Pontua que, diante de tais ameaças e atos de violência, o apelante ingressou com ação de reintegração de posse, a qual foi redistribuída em maio de 2014, para a Vara de Direito Agrário, onde demonstrou a posse do apelante sobre a área litigiosa, através de uma constatação na área por Oficial de Justiça, motivo pelo que foi deferida a liminar conforme as fls. 118/120, a qual restou cumprida, consoante certidão de fl. 604 (volume 4).

Afirma que a documentação juntada pelos réus recorridos indica, resumidamente, que estes teriam adquirido, no todo, uma área de
2,5ha.
, sendo
1ha.
adquirido pelos réus
VALMIR
e
FABIANA
,
0,5ha.
por
MARCOS AURÉLIO
e
REUMAR
e
1ha.
por
OSMAR GALVÃO
e
OLIMPIA
.

Argumenta que, em sua impugnação, advertiu o juízo singular acerca da natureza possessória da ação e de que, em sua defesa, os réus se fundam em questões dominiais, o que não seria admissível.

Registra que logrou obter a liminar possessória inicialmente, mantida por uma vez em sede recursal.

Ressalta que, além disso, durante a audiência de instrução e julgamento, a parte apelada denunciou que o autor realizou a retirada de cascalho e pedrisco da área, fazendo a exploração comercial, o que, na realidade, foi efetivada mais especificamente para promover a terraplenagem da área, e sob orientação e autorização da SEMA/MT.

Destaca que, na sequência, em que pese a parte requerida ter aviado um novo Agravo de Instrumento, novamente desprovido, o julgador singular proferiu uma sentença de improcedência.

Inconformado, sustenta que
ao invés de estabelecer a paz entre as partes, mantendo cada uma delas em suas posses, a sentença faz ao contrário, constituindo-se em um instrumento de discórdia e injustiça entre os litigantes, haja vista que cada uma das partes já se encontram em suas respectivas áreas de posse, sendo que os apelados continuam apenas na posse do
lote 101
, com área de
1,9382ha.
, como já possuíam anteriormente, tal como demonstram que as contas de luz apresentadas nada têm a ver com a área do autor apelante.

Assevera que os
apelados pretendem estender os limites de suas áreas de posse sobre a área de posse do apelante – que conta com
2,888ha.
– e sobre a do vizinho
Manoel Vieira de Souza
(processo conexo) – que conta com
2,6014ha
. – de forma que de uma extensão de
1,9382ha.
, ficariam com toda a área que afirmam ter comprado de
Eduardo Eugênio Portela Cebálho
, ou seja,
2,5ha.
, e que, se somadas às áreas cuja posse litigam com os demais vizinhos, atingiria uma área de
7,4284ha
.

Pondera que os documentos demonstram apenas que os requeridos adquiriram uma área total de
2,5ha.
, dentro de uma área maior de 194ha.,1.370,66m sem que haja provas de que a área adquirida fica naquela exata localização.

Repisa que os contratos de compra e venda de área ostentados pelos réus datam do início do ano de 2011, 14 (quatorze) anos depois de o autor tê-la adquirido, ainda em 1997, e nela edificado uma série de benfeitorias e providenciando uma terraplanagem – à medida em que o terreno tinha uma geografia muito irregular, com muitos aclives e declives – com vistas a tornar possível a construção de uma habitação no local.

Aduz que, ao consignar que
não restou comprovada de que forma o autor exerceu a posse do imóvel a partir do ano de 2006, a sentença se revela totalmente divorciada das provas contidas nos autos e da realidade fática do ponto de vista do contexto atual.

Relaciona os seguintes documentos comprobatórios da narrativa autoral:

(i) fotografias de fls. 22/24 (ID. n. 131559438 - Pág. 15/20) da casa de madeira de construída no imóvel possuído;

(ii) comprovante do trabalho de topografia realizado na área realizado em 22/06/2007, pelo Engenheiro
Alessandro Benedito de Oliveira Bello
(fls. 25/26 - ID. n. 131559438 - Pág. 21/23);

(iii) comprovantes/recibos de pagamento de prestações em contrapartidas aos serviços de benefício coletivo realizado pela Associação, como assessoria jurídica, trabalho de topografias, abertura de estradas e serviços administrativos (fls. 28/34 – IDs. ns. 131559438 - Pág. 27 a 131559439 - Pág. 9);

(iv) recibo de compra de madeira para construção da casa (fl.39 – ID. n. 131559439 - Pág. 19);

(v) recibo de pagamento de R$1.150,00 para perfuração de duas cisternas no imóvel no ano 2001 (fl. 40 – ID. n. 131559439 - Pág. 21);

(vi) recibo de pagamento de R$650,00 referente à compra de arame farpado para cerca, ainda no ano de 2001 (fl. 40 – ID. n. 131559439 - Pág. 21);

(vii) recibo de pagamento de R$167,00 para
AGROMETA PROJETOS E SOLUÇÕES
, em 2007, referente a serviços de localização do imóvel (fl. 41 – ID. n. 131559439 - Pág. 21);

(viii) primeiros Boletins de Ocorrência, feitos tanto pelo apelante como pelo apelado
VALMIR
são datados de abril de 2013 (fls. 51/55 – ID. n. 131559440 - Pág. 5/13), o que evidenciaria que os apelados tinham posse antes

Argumenta que conforme decisão proferida pelo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 123873/2016, julgado pela Quinta Câmara Cível (atual Terceira Câmara de Direito Privado), os apelados ingressaram na ação possessória com intuito de discutir em suas defesas o eventual direito dominial, o que é vedado pelo art. 557 do CPC/15.

Transcreve trechos do seu depoimento pessoal, dos depoimentos dos corréus
MARCO AURÉLIO
e
VALMIR CARVALHO
, bem como dos testemunhos de
FRANCISCO MARTINS
,
JOEL PASSOS
e
ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
, que entende comprobatórios de sua posse e, no mais, faz alusão a
“áudio contendo importantes esclarecimentos jurídicos proferido pela Juíza, tendo como interlocutor um dos requeridos informando que EDNEI”
– o qual vendeu o
lote 101
aos apelados –
“não tinha posse no local”
, tendo a referida magistrada consignado que
“ação possessória não iria resolver o problema”
.

Defende, no mais, a necessidade de realização de uma inspeção judicial na forma do art.481 e seguintes do CPC/15, de modo a evitar a
confirmação de uma decisão injusta e em desacordo com a situação fática já consolidada no local, mesmo porque os terrenos vendidos aos requeridos, além de não estarem desmembrados, encontram-se inseridos, conforme laudo de fls. 925/956 (ID. n. 131565708 - Pág. 7 a ID. n. 131565709 - Pág. 23) em uma sobreposição de área, através da qual o título de
Maria Leovegilda De Moraes
, que foi adquirido pelo
Dr. Fábio
, foi indevidamente sobreposto ao título outorgado pelo
Estado de Mato Grosso
aos irmãos
João Anastácio
e
Caetano da Costa Monteiro
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões de
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
,
FABIANA DA SILVA ALENCAR
,
OLIMPIA DA SILVA ALENCAR
e
OSMAR GALVÃO ALENCAR
no ID. n. 131565717, e dos corréus
MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS
e
REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS
, no ID. n. 257377664, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor apelante seria
o legítimo possuidor do lote rural n.
97
, área total de 2,888 ha, perímetro 778.28 m, Rua D, sem quadra designada, localizado na região denominada de Recanto das Siriemas nesta capital, desmembrado de uma área maior, objeto da matrícula 15.696, desde o ano de 1998.

Também de acordo com a inicial, o referido lote, assim como toda a região denominada
Recanto das Siriemas
está em um processo de Usucapião plúrima de área rural, em trâmite na 6ª Vara Cível nesta comarca – Proc. n. 0023846-62.2008.811.0041 (Cód. 351594), Número/Ano: 329/2009 – movido pela Defensoria Pública do Estado, ainda em 05/09/2028, em favor dos assentados na área, para a devida regularização fundiária, estando dentre estes beneficiários o auto e sua esposa
Ceonice Dias de Souza Rosa
, como possuidores do
lote 97
.

Segundo sua narrativa inicial, o autor, ora apelante, construiu uma casa de madeira medindo 6m x 4m, revestido de parede de compensado, estrutura de viga de madeira 6m x 12m e caibro 5m x 6m, cobertura de telha Eternit 2,44m x 50, que utilizava para sua moradia conjunto com a sua família, conforme fotografias encartadas.

No entanto, no começo do ano de 2014, o primeiro requerido
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
adentrou a parte direita do imóvel, conforme marcação no memorial descritivo do imóvel anexado aos autos, passando o trator e cercando a parte que adentrou.

O requerente foi, então, até o local da invasão para esclarecer que aquele imóvel teria dono, porém não encontrou qualquer pessoa.

Ainda segundo a petição inicial, em abril do presente ano, VALMIR invadiu novamente o terreno, obrigando o apelante a se dirigir-se ao local da invasão, onde, pela segunda vez, não foi encontrado nenhuma pessoa, motivo pelo qual o autor, visando encontrar o invasor, deixou anotado um telefone junto a um objeto que ali se encontrava.

Depois disso, o apelante recebeu uma ligação do Sr.
Ednei
, alegando ser genro do falecido Dr.
Fabio
(suposto proprietário da área), o qual alegou que teria a posse do imóvel, e que, nessa condição, teria vendido a terra para o Sr.
VALMIR
.

Na ocasião Sr.
Ednei
teria ameaçado fortemente o requerente, admoestando-o, de forma intimidatória, a permanecer longe do imóvel.

Explicou o apelante que durante a invasão dos dois requeridos foi derrubada a casa de madeira que havia sido construída, juntamente com seus pertences que estavam dentro do imóvel.

Informou que, na mesma época tinha vendido o aterro e pedrisco do lote para o Sr.
Fernando Alencar Bezerra
, conforme contrato de compra e venda em anexo, porém o comprador não pode retirar o material do local, tendo sido impedido pelos dos requeridos, que, inclusive, ameaçou tanto o agravado quanto o Sr.
Fernando
de morte acaso adentrassem no imóvel, trazendo um enorme prejuízo para ambos.

Sob a alegação de estar vivendo um quadro de terror, ameaças, depredação dos patrimônios constantes perpetrados pelos réus é que, sem saber que medidas tomar, e depois de registrar inúmeros Boletins de Ocorrências sem que autoridade Policial nada fizesse, o apelante ajuizou a presente demanda, a fim de obter a proteção possessória contra os invasores, já que apesar de ter sido destituído da posse de seu lote por um período de aproximadamente 6 (seis) meses por força do esbulho perpetrado pelos demandados, possível o processamento da possessória pelo rito do art.924 do CPC/73 (força nova), então vigente.

Os autos foram recebidos, tendo o juízo singular designado audiência de justificação, bem como determinado a citação dos réus.

Nesse interregno, foi deferida a emenda para a inclusão da
OLÍMPIA DA SILVA ALENCAR
no polo passivo, e determinada a realização de auto de constatação na área, por Oficial de Justiça.

Embora a audiência de justificação não tenha ocorrido, após a juntada do
Auto de Constatação
elaborado pelo oficial de justiça do juízo, foi deferida a liminar possessória.

Contra tal liminar, os requeridos interpuseram dois Agravos de Instrumento – RAI n.
123873/2016
e RAI n.
1011848-91.2017.811.000 – ambos desprovidos pela Terceira Câmara de Direito privado.

Ofertadas contestações por todos os requeridos – cujas prefaciais foram oportunamente analisadas em decisão saneadora – estas foram oportunamente impugnadas pela parte autora.

Regularmente processado o feito, foi realizada uma audiência de instrução conjunta com a
Ação de Reintegração de Posse
n.
0034707-97.2014.8.11.0041
, conforme Termo de ID. n. 131565695 - Pág. 21/23, qual foi movida contra as mesmas partes rés, porém pela pessoa de
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS
, com vistas a buscar proteção possessória sobre o
lote/chácara n.
73
do mesmo
Recanto das Siriemas
.

Na ocasião, foram colhidos o depoimento pessoal do autor, ora apelante, dos corréus
MARCOS AURÉLIO
e
VALMIR CARVALHO
e bem como os testemunhos de
FRANCISCO MARTINS
,
JOEL PASSOS
e
ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
.

Após apresentação de alegações finais, adveio a prolação da sentença de improcedência do pedido inicial (ID. n. 131565704 - Pág. 25 a ID. n.
131565705 - Pág. 1).

Pois bem.

Em análise da documentação apresentada nos autos e, sobretudo, do depoimento pessoal dos réus bem como as declarações das testemunhas ouvidas, verifica-se que assiste razão ao apelante.

Isto porque, as testemunhas
Francisco Martins
,
Joel de Souza Passos
e
Elias de Oliveira Souz
demonstraram que, ao menos por um dado momento histórico, anterior à aquisição da área pelos réus, o autor exerceu a posse até que veio diminuir a exploração da área devido às ameaças que sofria constantemente, assim como outros possuidores de lotes na região.

Ao ser ouvido, a testemunha
Francisco Martins
(IDs. ns. 118230479 a 118230480 dos autos do Proc. 0034707-97.2014.8.11.0041, conexo) disse que quando chegou à região em 2006, o autor apelante ainda visitava constantemente o lote 97, no qual havia um barraco de tabua, e uma plantação de mandioca e abacaxi.

Segundo
Joel de Souza Passos
(IDs. ns. 118230481 a 118230483 dos autos do Proc. 0034707-97.2014.8.11.0041, conexo), presidente da
Associação de Chacareiros Independentes do Recanto da Siriema
, este afirmou que após o falecimento do Dr.
Fábio
, houve uma invasão da área onde se encontra alocado o Recanto da Siriema, sendo que o autor chegou no seu lote ainda em 1997.

Afirmou que, posteriormente, a família do Dr.
Fábio
começou a vender os lotes da mencionada gleba a terceiros, dando início a inúmeros conflitos, razão pela qual a Associação dos possuidores de terra no local ajuizou a Ação n.58/2004, que tramitou pelo juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital, na qual foi realizada uma perícia judicial que concluiu que os imóveis onde se deu o loteamento informal do
Recanto das Siriemas
não pertencia à família do Dr.
Fábio
.

Ao ser indagado se o autor continuou indo ao local e cuidando do lote, disse que o requerente chegou a ter um cavalo e uma charrete no local, mas que, devido a algumas ameaças que sofrera, ele se afastou, e que depois que puseram fogo no seu barraco ele não mais construiu no terreno.

Consignou que, no entanto, toda semana o autor ia ao lote e que comparecia às reuniões mensais da associação de chacareiros.

Elias de Oliveira Souza
(ID. n. 118230484 dos autos do Proc. 0034707-97.2014.8.11.0041, conexo), por sua vez, afirmou que da última vez que havia estado no imóvel, cuja posse é invocada pelo autor, por volta do ano de 2006 ou 2007, havia cerca e barracos, e que, na época, grileiros invadiram a área do apelante a mando de dois advogados, e queimaram os barracos.

Afirmou que quando os chacareiros receberam os respectivos lotes do
Recanto das Siriemas
em 1997, as áreas já eram cercadas e que entre os anos de 2012 e 2013 o Sr. “
Nei
”, genro de
Dona Isabel
, juntamente com seus advogados, procederam a venda de inúmeros lotes de possuidores integrantes da associação.

Ponderou que assim que percebiam que um determinado lote estava vazio – “não tinha o proprietário em cima” – vendiam-nos a terceiros.

Indagado, porém, se tinha conhecimento de como o autor explorava a área em questão, afirmou que, embora não soubesse afirmar se este plantava no local, sabia que ele estava constantemente na área, e participava das reuniões da associação de chacareiros, que ocorre mensalmente.

Todas essas informações foram devidamente registradas na fundamentação da sentença. Senão vejamos:

“[...]

A testemunha Joel, presidente da Associação, informou que toda a área maior ia fazer parte de um processo de desapropriação após a ocupação em 1997, todavia, não se concretizou. Assim, atualmente a família do Dr. Fabio esta vendendo alguns lotes, o que tem gerado disputa entre os posseiros e os atuais compradores, como é o caso do presente feito.

Com relação ao autor, relatou que este se encontra no imóvel desde o início da ocupação, mas a partir de 2002 começaram a destruição de suas benfeitorias. Que ele tinha cavalo, plantava mandioca, abacaxi, mas depois de 2004 só ia plantar algumas coisas e participava das reuniões da associação.

A testemunha Francisco também afirmou que em 2006 plantava mandioca, abacaxi, tinha barraco. Mas atualmente não tem nada na área, apenas estão retirando cascalho.

A testemunha Elias confirmou que o autor sempre participava das reuniões da associação, que destruíram a barraca dele e que tem conhecimento que estavam comercializando os lotes que não encontravam o proprietário. Que o autor constantemente estava na área, mas não sabe afirmar se ele plantava.”

(ID. n. 131565704 - Pág. 30/31)

Nesse viés, tal como entendeu o magistrado sentenciante, o imóvel em questão foi abandonado na acepção jurídica do termo, com consequente perda da posse, justificando a sua invasão.

Entretanto, não se pode perder de vista que, segundo dispõe o art. 1.223 do CC/2002, somente
“
Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.”

Segundo prescreve o mencionado
art. 1.196 do mesmo
Codex
,

“
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno
ou não
, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

Ocorre, no entanto, que segundo entendimento jurisprudencial
“O abandono, que determina a perda da posse, demanda a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa,
sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem
.”

(TJ/MG - 17ª Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0251.13.002393-9/002, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, j. em 20/04/2017, publ. em 03/05/2017)

Mais que isso,
“a caracterização do abandono da posse
requer a existência de manifestação
ou de
conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor
, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado.”

(TJ/MG - 13ª Câmara Cível – Apelação Cível n.

1.0000.17.004342-6/002, Relator: Des. Rogério Medeiros, j. em 18/10/2018, publ. em 19/10/2018)

Assim, o fato de o autor não plantar ou edificar um imóvel ou mesmo um barraco no lote, não configura, de per si, circunstância apta a justificar perda da posse para fins do art. 1.223 do CC/2002.

Afinal, ambas as testemunhas do autor convergem no sentido de que, mesmo depois de ter seus barracos queimados, o autor continuava a ir amiúde em seu lote, bem como a frequentar as reuniões da associação de chacareiros do
Recanto da Siriema –
o que caracteriza a posse fática sobre o bem e reclama o acolhimento da apelação para a reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito do apelante à reintegração de posse sobre o imóvel
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO - PROVA ORAL QUE CONFIRMA O EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DA PROPRIETÁRIA AUTORA E ESBULHO POR PARTE DO RÉU – DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO TERRENO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSUBSTANCIA ABANDONO DA COISA – LIMPEZA DO TERRENO PELO RÉU PARA EVITAR DEPÓSITO DE LIXO, OCUPAÇÃO POR USUÁRIOS DE DROGAS E ESCONDERIJO DE ENTORPECENTES - AUSÊNCIA DE EXTERIORIZAÇÃO OU VISIBILIDADE DO ANIMUS POSSIDENDI DO RÉU – EDIFICAÇÃO ABRUPTA DE PRÉDIO RESIDENCIAL NO TERRENO – CLANDESTINIDADE – AUSÊNCIA BOA-FÉ NA OCUPAÇÃO - DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO NECESSÁRIAS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Se da leitura das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se cogitar o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora e o posterior esbulho perpetrado pelo requerido, inatacável a sentença que julga procedente o pedido de reintegração da posse. O abandono, que determina a perda da posse, requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a não utilização temporária do bem. A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios posturais, tributários de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.
Considerando que o intento aparente, ou publicamente externado pelo requerido, não era o de evidenciar poderes típicos de proprietário, mas evitar que o imóvel objeto da demanda lhe trouxesse problemas com marginais ou mesmo com as forças policiais, vez que residia no imóvel confinante, não há como considerar de boa-fé invasão abrupta do imóvel e a edificação clandestina de benfeitorias não necessárias, não havendo, por essa razão, falar-se em direito de indenização ou retenção.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1002649-39.2017.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/08/2022, publ. no DJE 16/08/2022)

Ademais, é fato público e notório que a litigiosidade sobre a os lotes que compõem o
Recanto da Siriema
é antiga.

Tanto assim o é que no ano de 2004, a
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO RECANTO DAS SERIEMAS

ajuizou a
Ação de Vistoria “Ad Perpetuam Rei Memorian” com efeito de produção antecipada de provas
movida n. 5313-94.2004.811.0041 (Cód. 150619) (IDs. ns. 118230460 - Pág. 2 a 118230461 - Pág. 2 dos autos do Proc. 0034707-97.2014.8.11.0041, conexo) em face de
ISABEL LUIZA DE ABREU LEITE
,
FÁBIO FIRMINO LEITE JÚNIOR
e
FABÍOLA ABREU LEITE
, esposa e filhos do
DR. FÁBIO
, respectivamente, na qual foi determinada a realização de prova pericial.

E neste particular, o laudo pericial de ID. n. 131565709 - Pág. 11/23, de lavra do
expert

Palmiro Soares de Lima Filho
, nomeado pelo juízo da 5ª Vara Cível da Capital, o terreno onde se encontra alocado o “loteamento” de chácaras do
Recanto das Siriemas
, com área total de
497.7535ha.
, é composto de quatro áreas com quatro titulações diversas, sendo (i) uma área de
9,5213ha.
, cujo título pertenceria à
Mineração Itapuan LTDA
, (ii) uma área de
199,4791ha.
, cujo título pertenceria a
Caetano Costa Monteiro
; (iii) uma área de
213,9708ha.
, cujo título pertenceria a
Maria Leovegilda de Moraes
; e (iv) uma área de
74,7812ha.
, incidente sobre terras devolutas.

Ainda conforme consta dos autos, mesmo antes do ajuizamento da mencionada ação, os chacareiros associados contrataram a empresa
Agrometa
para o mapeamento e confecção de memorial descritivo, conforme mapa de ID. n.
131559440 - Pág. 23 e o memorial de ID. n. 131559440 - Pág. 25, confeccionados em
fevereiro de 2008
. Vejamos:

Notório que junto à inicial a parte autora traz imagens de satélite da área indicando que no ano de 2009, ainda havia escombros de um barraco, existente nas imagens da área captadas no ano de 2002, quando ainda não derribado:

ID. n. 131565706 - Pág. 31 e 33

Vale destacar o vídeo de ID. n. 118230485 dos autos do Proc. 0034707-97.2014.8.11.0041, conexo, o qual revela que, quando se preparava para dar início à oitiva da testemunha
VALDINEI FERREIRA DE MORAES
, a magistrada que conduzia a instrução voltou a fazer indagações ao réu
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
acerca da posse do imóvel.

Ao responder a tais indagações, apesar de afirmar que quando da aquisição do
lote 101
teria perguntado a um vizinho, que também comprara um lote lindeiro dos mesmos vendedores, se haveria algum problema com posseiros o qual lhe teria respondido negativamente,
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
confessou que não teve qualquer tipo de conversa com
FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI
e
EDINEI MENDES FERRACINI
(vendedores) acerca da posse da área adquirida, tendo o negócio se baseado na aquisição do domínio, a partir de documentos apresentados pelos mencionados alienantes.

Ademais disso, os mapas trazidos pelos próprios apelados na contestação indicam que parte dos lotes dos réus se sobrepõem ao do autor. Vejamos:

ID. n. 131559446 - Pág. 22

ID. n. 131559446 - Pág. 24:

Diante de todos os elementos probatórios supramencionados, não há dúvida de que a sentença deve ser reformada, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Forte nessas razões,
dou provimento
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial, pelo que inverto o ônus de sucumbência, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025